Tribunal: STF
Processo: RE 429533
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-11-09
Data de publicação: 2004-11-09

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO:
 JULGAMENTO PELO RELATOR. CPC, art. 557, CAPUT, E § 1º-A.
POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO DE OUTRAS CAUSAS, EM QUE
VERSADO O MESMO TEMA, PELOS RELATORES OU PELAS TURMAS.
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTADO DO PIAUÍ. VANTAGENS DE
NATUREZA GERAL: EXTENSÃO AOS INATIVOS.
I. - Legitimidade
constitucional da atribuição conferida ao Relator para arquivar,
negar seguimento a pedido ou recurso e dar provimento a este ¾
RI/STF, art. 21, § 1º; Lei 8.038/90, art. 38; CPC, art. 557, caput,
e § 1º-A ¾ desde que, mediante recurso, possam as decisões ser
submetidas ao controle do Colegiado. Precedentes do STF.
II. - As
vantagens de natureza geral, concedidas em razão do cargo,
incorporam-se aos proventos dos inativos.
III. - Agravo não
provido.